Tribunal: TJMT
Processo: 1014661-14.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014661-14.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bens Públicos, Reintegração de Posse, Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MIRIAN CRISTINA SILVESTRIM SCHIAVON - ME - CNPJ: 05.807.738/0001-89 (APELANTE), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E RESSARCIMENTO
DAS PERDAS E DANOS PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO ILEGAL DO IMÓVEL
– AQUISIÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE PELO POSSUIDOR DURANTE O CURSO DA AÇÃO – RECONHECIMENTO DO ACORDO POR PARTE DO AUTOR

– PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando, no curso da ação, o réu adquire do autor da ação possessória o imóvel litigioso, se constata a existência de transação extrajudicial, pois as partes, resolveram de modo consensual o conflito existente relativo a propriedade e a posse do bem.

Ainda que o acordo não tenha sido levado à juízo para homologação, houve o exaurimento do interesse processual, que implica na perda superveniente do objeto da demanda, devendo a ação ser extinta sem julgamento de mérito em relação aos pedidos da inicial.

Se
as
partes transacionaram extrajudicialmente, resolvendo as questões debatidas na demanda, o que implicou na extinção da ação sem julgamento de mérito, é indevida a condenação de qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
MIRIAN CRISTINA SILVESTRIM SCHIAVON – ME
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis
, nos autos da
Ação de reintegração de posse nº 1014661-14.2019.8.11.0003
,
ajuizada pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
,
que julgou procedentes os pedidos da inicial para:
01)
determinar que a reintegração do município na posse do imóvel objeto da Matrícula 82.802, do CRI Local, localizado no Distrito Industrial de Rondonópolis Augusto Bortoli Razia, Lotes 10 e 11;
02)
condenar a parte ora recorrente na indenização a título de alugueres, pelo período de uso do imóvel, utilizando o valor de mercado para locação no período de posse indevida, em valor a ser apurado em liquidação de sentença;
03)
condenar a parte ora recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º e §3º, do CPC.

Aduz que, antes do julgamento da ação a requerida/apelante adquiriu da parte autora/apelada a posse e a propriedade do imóvel litigioso, incorrendo em perda superveniente do objeto da ação em relação ao pedido de reintegração de posse.

Sustenta que, o pedido de indenização por perdas e danos relativos aos aluguéis do suposto período ilegal da posse foi formalizado pela Fazenda Pública Municipal somente no final da petição inicial, de forma genérica e sem individualização, impossibilitando a apresentação de defesa da requerida/recorrente em sua contestação.

Argumenta que, para a condenação da recorrente ao pagamento de reparação danos, relativo valor que o município deixou de lucrar com a utilização e/ou aluguel bem, seria necessário a comprovação da perda, a qual inexiste nos autos.

Assegura que, não caberia a condenação da recorrente ao pagamento de taxa de ocupação, eis que a possuidora não agiu de má-fé.

Assevera que, não foi estabelecido na sentença, o período de suposta ilegalidade da posse pela recorrente o qual supostamente teria de ser indenizado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada no sentido de: 01) julgar parcialmente extinta a ação, sem resolução de mérito de mérito, em relação ao pedido de reintegração de posse; 02) jugar improcedente a ação no que tange aos demais pedidos da inicial; 03) subsidiariamente, estabelecer o período de suposta ilegalidade da posse, para fim de apuração do
quantum
a ser indenizado.

A parte Apelada, em contrarrazões, concordou com o pedido de relativo ao reconhecimento de perda superveniente do pedido da inicial relativo à reintegração de posse e impugnou integralmente os demais fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que, em 18/11/2019, o Apelado,
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS,
ajuizou
a presente ação, em desfavor de
MIRIAN CRISTINA SILVESTRIM SCHIAVON – ME
,
visando a

reintegração da posse dos imóveis de propriedade do Ente Municipal,
denominadas lotes nº 10 e nº 11, da quadra n. 06, localizado no Distrito Industrial de Rondonópolis Augusto Bortoli Razia, zona urbana de Rondonópolis/MT, inscrito na Matrícula 82.802.

O Ente Municipal também requereu na petição inicial o
ressarcimento das
perdas e danos relativos à taxa de ocupação indevida do bem.

O Juízo
a quo
, em 08/12/2022, após o contraditório, julgou procedente a ação para:
01)
determinar que a reintegração do município na posse do imóvel objeto da Matrícula 82.802, do CRI Local, localizado no Distrito Industrial de Rondonópolis Augusto Bortoli Razia, Lotes 10 e 11;
02)
condenar a parte ora ré/apelante ao pagamento de indenização a título de alugueres, pelo período de uso do imóvel, utilizando o valor de mercado para locação no período de posse indevida, em valor a ser apurado em liquidação de sentença;
03)
condenar a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º e §3º, do CPC.

Inconformada a parte requerida interpôs o presente apelo, o qual passo a analisar.

01. DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE:
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO

Argui a parte
MIRIAN CRISTINA SILVESTRIM SCHIAVON – ME
(ré/apelante) que, antes do julgamento da ação, adquiriu do
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
(autor/apelado) a posse e a propriedade do imóvel litigioso, incorrendo em perda superveniente do objeto da ação em relação ao pedido de reintegração de posse.

Pela análise dos autos, verifica-se que um dos pedidos formulados pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
na inicial, ajuizada no ano de 2019, é a reintegração da posse dos imóveis denominadas lotes nº 10 e nº 11, da quadra n. 06, localizado no Distrito Industrial de Rondonópolis Augusto Bortoli Razia, zona urbana de Rondonópolis/MT, inscrito na Matrícula 82.802.

Ocorre, todavia que, no ano de 2021, ou seja, antes de proferida a sentença (08/12/2022), a parte requerida/apelante adquiriu o imóvel litigioso da parte autora/apelada (Município de Rondonópolis).

Insta consignar que q
uando, no curso da ação, o réu adquire do autor da ação possessória o imóvel litigioso, se constata a existência de transação extrajudicial, pois as partes, resolveram de modo consensual o conflito existente relativo a propriedade e a posse do bem.

Ressalta-se que, ainda que o acordo não tenha sido levado à juízo para homologação, houve o exaurimento do interesse processual, o que implica na perda superveniente do objeto da demanda, devendo a ação ser extinta sem julgamento de mérito em relação
ao pedido de reintegração de posse.

Tal fato foi inclusive anuído pelo Ente Municipal quando da apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação, como cito:

“[...] Através do Protocolo n.7.382/2023, foi encaminhado para a Procuradoria Geral do Município o Ofício 100/2023/GAB/SMDE, oriundo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, onde menciona expressamente a confirmação da alienação feita pelo contrato de n. 04/2021. Ademais, no aludido ofício houve manifestação expressa de que foi confirmado o pagamento de 15 (quinze) parcelas em relação ao contrato 04/2021 supramencionado.

Desta forma, no que tange à reintegração de posse da área, houve perda do objeto, ante a aquisição do embargante. [...]”
(Id. 188723193)

Assim, uma vez que houve o exaurimento do
interesse processual com a transação extrajudicial firmada entre as partes, a qual não foi levada a juízo para homologação,
deve ser acolhido o pedido da recorrente para extinguir a ação, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de reintegração de posse, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

02. DAS PERDAS E DANOS PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO ILEGAL

Em relação a perdas e danos pelo suposto período de ocupação ilegal, sabe-se que tal pedido possui amparo nos artigos 186, 402 e 927 do Código Civil, da seguinte forma:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
”

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.

Todavia, entendo que o simples fato da parte autora arguir a existência de esbulho em um imóvel de sua propriedade não dá azo para condenação do réu ao pagamento de indenização por perdas e danos.

Para tanto, mostra-se imprescindível a existência de fundamentação na peça preambular e prova quanto aos elementos da responsabilidade civil, a saber:
o fato, o dano, o nexo de causalidade e a culpa.

No entanto, na hipótese o município não apresentou na inicial, nenhuma fundamentação (argumentos detalhados) em relação a perdas e danos, mas apenas fez constar esse pedido de forma genérica na final da peça processual.

Tem-se, portanto que, o requerimento de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por perdas e danos, na forma como foi formulado pela Fazenda Municipal na petição inicial impossibilitou a apresentação de defesa do réu.

Com efeito, esse pedido não poderia ser conhecido, mas declarado inepto pelo Juízo
a quo.

Além disso, tenho que a transação extrajudicial também implicou a perda de objeto do pedido de indenização, eis que, ao ser extinto sem análise do mérito o pedido relativo a existência de esbulho possessório e reintegração de posse, deixou de existir a suposta ocupação indevida da ré.

Deste modo,
assim, como foi decidido no tópico anterior, a ação também deve ser extinta sem resolução do mérito, em relação ao pedido de perdas e danos, com fulcro no artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil
.

E mais, ainda que se analisasse o mérito em relação ao pedido de indenização, esse pleito não mereceria prosperar, pois os danos materiais e os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo suportado pela parte autora, por consequência direta do evento danoso.

In casu,
o
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
não demonstrou nos autos que a suposta utilização indevida do imóvel pela pessoa jurídica
MIRIAN CRISTINA SILVESTRIM SCHIAVON – ME
, causou prejuízo aos cofres públicos e/ou impediu que a Fazenda Municipal deixasse de auferir receitas de alugueis com o bem, o que obstaria a condenação do réu ao pagamento de indenização.

Nesse sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão. 2. A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos. 3. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Na mesma vertente é a jurisprudência desta e. Corte e dos demais Tribunais Pátrios, transcrevo:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – [...] DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES – NÃO DEMONSTRADOS [...]
Os danos materiais não são presumidos, assim, alegados pela parte, hão de ser devidamente comprovados. Os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso.
Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo
para que se arbitre indenização a este título
. [...]”. (N.U 1002673-11.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PERDAS E DANOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RESSARCIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - PERDAS E DANOS - IMPROCEDÊNCIA - NECESSIDADE DE AÇÃO AUTONOMA - SENTEÇA MANTIDA. Os danos materiais, dentre os quais, os
lucros cessantes e as perdas e danos
, devem ser robustamente comprovados nos autos, sob pena de enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento de outra, uma vez
que não se presumem
”.
(TJ-MG - AC: 10000212128318001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Porém, conforme mencionado alhures,
a ação deve ser extinta sem resolução do mérito, em relação ao pedido de perdas e danos, com fulcro no artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.

03. DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS

No que tange ao ônus sucumbenciais, uma vez que as
partes transacionaram extrajudicialmente, resolvendo as questões debatidas na demanda, o que implicou na extinção da ação sem julgamento de mérito, entendo ser indevida a condenação de qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios.

04. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para julgar extinta a ação, sem resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, bem como para
afastar a condenação da parte recorrente, relativa ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024